Tribunal: STF
Processo: HC 189883
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Neri Santos, em favor de Eberton Santos Rocha, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 600.001/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de EBERTON SANTOS ROCHA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, "a concessão da ordem de habeas corpus preventivo em caráter liminar para garantir ao paciente o direito de continuar respondendo em liberdade ao processo, nos termos da lei e da jurisprudência. Como consequência, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, comunicando a r. decisão deste Colendo Superior Tribunal de Justiça à Egrégia 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" (fl. 10).” (eDOC 13)
    Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    O paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.
    Contudo, no julgamento da apelação em 5.3.2020, o TJSP teria determinado a expedição de mandado de prisão, quando esgotada lá a jurisdição. (eDOC 12)
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou entendimento no sentido de que a pena não pode ser executada provisoriamente, de modo a reafirmar o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF.
    No caso concreto, ao analisar o acórdão, é possível que a determinação para que haja execução provisória da pena tenha decorrido de equívoco da secretaria, porquanto está restrita à proclamação, nada tendo falado a Câmara no corpo do acórdão ou na ementa. (eDoc 12)
    Contudo, ainda que pendente julgamento de embargos de declaração, deve-se desde já ressaltar que é inadmissível a prisão para execução provisória da pena após o exaurimento do segundo grau. Ou seja, se não houver a decretação de prisão preventiva, a execução da pena pode se dar somente com o trânsito em julgado.
    Ante o exposto, concedo a ordem para cassar a determinação de expedição de mandado de prisão assim que esgotada a jurisdição no âmbito do TJ/SP (Processo 0034930.59.2015.8.26.0506), se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente